Tribunal: TJDFT
Processo: 0701362-62.2021.8.07.0010
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0701362-62.2021.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TATIANE SANTOS DE VASCONCELLOS, ENIO CESAR DE BARCELOS, SOMPO SEGUROS S.A. APELADO: SOMPO SEGUROS S.A., ENIO CESAR DE BARCELOS, TATIANE SANTOS DE VASCONCELLOS D E C I S Ã O Trata-se de petição subscrita por ambas as partes e seus respectivos patronos, requerendo a homologação de acordo firmado nos termos do art. 840 e seguintes do Código Civil (ID 38674607). De acordo com o artigo 932, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 87, VIII, do Regimento Interno da Corte, incumbe ao relator homologar a autocomposição das partes. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo firmado entre as partes para que surta os efeitos legais e JULGO extinto o processo nos termos do artigo 487, III, alínea "b", do Código de Processo Civil. Prejudicado o julgamento da apelação cível. Transitada em julgado, baixem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Brasília, 15 de setembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora